Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-93.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706015-93.2019.8.07.0005 RECORRENTE: JOAO FONSECA DE MELO RECORRIDO: BEMFIBRAS COMERCIO DE PRODUTOS FUNCIONAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE PRODUTO. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. INCUMBÊNCIA AUTORAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. LEGALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 2. Verificada a impossibilidade do credor em identificar o pagamento da dívida, bem como o descumprimento, pelo devedor, do acordo celebrado, admite-se a inclusão do nome do consumidor no rol dos inadimplentes, afastando-se eventual reivindicação de ressarcimento por danos materiais e morais, eis que inexistentes. 3. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o enunciado 548 da Súmula do STJ, sustentando que o credor deve dar baixa do nome do devedor dos órgãos de proteção de crédito dentro de cinco dias úteis após o pagamento. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao enunciado 548 da Súmula do STJ, porquanto “(...) O enunciado de súmula não se enquadra no conceito de Lei Federal, conforme entendimento firmado por esta Corte Superior na Súmula n. 518/STJ, in verbis: ‘Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.’ X - A incidências dos óbices sumulares também impedem o conhecimento do recurso especial pelo permissivo constitucional da letra c” (AgInt no AREsp 1178508/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1607784/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010